Tribunal: TJBA
Processo: 8015767-58.2022.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n. 8015767-58.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado REQUERENTE: JOELMA RIOS SENA Advogado(s): PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PARA O PROCESSO DE EXECUÇÃO. REMESSA AO PRIMEIRO GRAU. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ESTÁGIO AVANÇADO DO PROCESSO QUE NÃO ALTERA AS REGRAS DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. Caso em exame Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva, processo número 8015767-58.2022.8.05.0000, movido por JOELMA RIOS SENA contra o ESTADO DA BAHIA. A exequente busca a indenização de licenças-prêmio não utilizadas durante o período em que estava na ativa, direito reconhecido no Mandado de Segurança Coletivo nº 8001567-22.2017.8.05.0000. O valor da execução foi homologado em R$ 146.210,27, com trânsito em julgado em 10 de abril de 2025. Após essa fase, foi proferida decisão que reconheceu a incompetência deste Tribunal para processar e julgar a execução, determinando a remessa para o juízo de primeiro grau de uma das Varas da Fazenda Pública do domicílio da exequente. II. Questão em discussão A questão consiste em verificar se há contradição na decisão que declinou da competência, considerando que o processo já se encontra em estágio avançado, com cálculos homologados e pendente apenas a expedição do precatório. III. Razões de decidir Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A contradição apontada pela parte não existe, pois a decisão seguiu o entendimento jurídico atual desta Seção Cível de Direito Público. A execução individual de sentença coletiva é um processo autônomo. Como o polo passivo é ocupado pelo Estado da Bahia e não por autoridade com prerrogativa de foro, a competência é do primeiro grau. Este entendimento foi consolidado no julgamento do Agravo Interno nº 8042198-95.2023.8.05.0000.1, publicado em 27 de agosto de 2024. O fato de o processo estar em fase avançada não impede o reconhecimento da incompetência funcional absoluta. Por ser matéria de ordem pública, deve ser declarada em qualquer tempo ou fase do processo. A homologação dos cálculos não fixa a competência do tribunal para os atos executivos seguintes quando a lei e a jurisprudência determinam que estes devem ocorrer na primeira instância. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não há contradição na decisão que declina da competência para o primeiro grau em execução individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, independentemente do estágio processual ou da homologação de cálculos, pois a competência é definida pela natureza autônoma da execução e pela ausência de foro privilegiado do ente público." Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.